Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, do CPC. ULTERIOR REVOGAÇÃO DO MANDATO CONFERIDO AO PATRONO DA EXEQUENTE. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KM Empreendimentos e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Construtora e Incorporadora Merzian Ltda. contra Teócrito Sebastião de Melos e outros (processo n. 0705454-52.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido deduzido pela ora agravante, no sentido de liberar em seu favor o valor depositado no feito executivo de origem, diante de suposta cessão do crédito, pelo exequente, em seu benefício.
2. O cumprimento de sentença de origem foi extinto, por meio de sentença, em 9/12/2021, diante da satisfação integral do débito exequendo pela parte devedora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID origem 110581187). Na parte dispositiva desse ato judicial, foi determinado pelo Juízo de origem o levantamento de valores constritos em benefício da parte exequente.
3. Após a certificação do trânsito em julgado da aludida sentença, sobreveio, em 2/2/2022, manifestação da pessoa jurídica KM Empreendimentos e Participações Ltda., ora agravante, informando a suposta cessão do crédito, pela exequente, em seu favor, e requerendo, ato contínuo, a liberação em seu benefício dos valores judicialmente depositados pelos executados (ID origem 114346199), o que foi indeferido pela r. decisão agravada.
4. Anote-se que, nos termos do art. 778, § 1o, inciso III, do CPC, o cessionário pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Na espécie, entretanto, é certo que o pedido de sucessão processual formulado pela suposta cessionária do crédito exequendo, ora agravante, ocorreu mais de um mês após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo.
5. Assim, muito embora seja possível que o cessionário do crédito exequendo prossiga com o feito executivo, em sucessão ao credor originário, é certo que essa faculdade legal se esgotou após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de origem. É dizer, proferida sentença extintiva da execução, em razão da satisfação integral do débito pela parte executada (art. 924, inciso II, do CPC), revela-se inviável pleitear, nos mesmos autos, após o trânsito em julgado do feito, o reconhecimento da sucessão processual para que valores depositados em Juízo sejam liberados em favor do suposto cessionário do crédito.
6. Registre-se ainda que, da leitura da própria contraminuta apresentada pela exequente, ora agravada, denota-se que há controvérsia quanto à possibilidade de levantamento dos valores pela suposta cessionária. Isso porque a exequente, suposta cedente do crédito, pede expressamente que eventual análise da suposta cessão do crédito seja realizada “em autos próprios”, diante de um possível “conflito de interesses” existente entre as partes (ID 34313746).
7. Desse modo, como bem pontuado pelo douto Juízo de origem, se verificado o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, é cediço que a discussão quanto à titularidade do crédito “deve ser levada à via própria onde possa ser garantido à parte adversa (ou seja, à parte que nesse feito figura como exequente e, em tese, formulou avença com o interessado) o contraditório e ampla defesa e o Juízo possa ter possibilidade de abrir fase probatória, se vislumbrar ser a hipótese” (ID 33520936).
8. Recurso conhecido e desprovido.